Tribunal: TJDFT
Processo: 0740671-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740671-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO AGRAVADO: COLUMBIA BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que na ação de falência ajuizada em desfavor de COLUMBIA BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, declinou de sua competência. Na origem, o agravante ajuizou o pedido de falência da agravada, porque sagrou-se vencedor na ação no 0710323-82.2022.8.07.0001, em que a empresa foi condenada a lhe pagar a quantia de R$ 68.464,54, em 25/03/2022. Todavia a empresa não pagou o débito e não foram encontrados bens passíveis de penhora. Requereu o pedido de falência da agravada, nos termos do art. 94, inciso II, e § 4o da Lei 11.101/2005. O agravante foi intimado a esclarecer o ajuizamento da ação no Distrito Federal, visto que a empresa possui apenas a sede, que está localizada em Itajaí -SC, e se manifestou, alegando que os diretores da empresa residem em Brasília, e que a empresa utiliza e informa o endereço de seu diretor, como sua sede em Brasília -DF, em outras ações ajuizadas. Alegou que o endereço de Itajaí é fictício, e não é possível a sua citação naquela cidade. Foi então proferida a decisão agravada (ID origem 211997434), nos seguintes termos: Trata-se de ação de falência. Nos termos do artigo 3o da Lei 11.101/05, é competente para decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial que tenha sede fora do Brasil. No caso dos autos, conforme certidão simplificada de ID. 211782481, a ré possui sede em ITAJAÍ/SC, sendo este o seu único e, portanto, principal estabelecimento. Ademais e ainda mais relevante, na referida certidão não consta qualquer informação acerca da existência de filial da ré, muito menos com estabelecimento nesta circunscrição, de forma a afastar completamente a competência deste juízo. O critério para a fixação da competência indicado no artigo 3o da Lei 11.101/05 leva em consideração aspecto territorial – principal estabelecimento da devedora. Trata-se de uma hipótese de competência territorial absoluta. A competência é absoluta já que o interesse envolvido (solução da crise da empresa) é predominantemente público, e não privado. Nesse sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADO NA COMARCA DE CATALÃO/GO POR GRUPO DE DIFERENTES EMPRESAS. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE MONTE CARMELO/MG. FORO DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. ARTIGO 3o DA LEI 11.101/05. PRECEDENTES. 1. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE MONTE CARMELO - MG em face do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, nos autos de pedido de recuperação judicial formulado por quatro empresas, em litisconsórcio ativo, com a particularidade de que cada uma delas explora atividade empresária diversa e de forma autônoma, inclusive com estabelecimentos próprios. 2. A circunstância de as recuperandas não terem impugnado a decisão declinatória proferida pelo relator do agravo de instrumento (n.o 348379-48.2015.8.09.0000) no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não interfere no conhecimento do incidente, pois a norma constante do artigo 3o da Lei 11.101/05 encerra regra de competência absoluta, afastando eventual alegação da existência de preclusão quanto à suscitação do conflito. 3. O art. 3o da Lei n. 11.101/05, ao repetir com pequenas modificações o revogado artigo 7o do Decreto-Lei 7.661/45, estabelece que o Juízo do local do principal estabelecimento do devedor é o competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial. ... (CC 146.579/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 11/11/2016 CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE FALÊNCIA CONTRA DETERMINADA EMPRESA. POSTERIOR PEDIDO DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO EMPRESARIAL DO QUAL FAZ PARTE A EMPRESA CONTRA A QUAL FOI AJUIZADO O FEITO FALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE QUALQUER DAS COMPONENTES DO GRUPO NO JUÍZO EM QUE TRAMITAM OS PROCESSOS. A EMPRESA ALVO DA DEMANDA DE FALÊNCIA ENCONTRA-SE ESTABELECIDA UNICAMENTE EM GUARANÉSIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE, HAJA VISTA TRATAR-SE DE CASO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE GUARANÉSIA. ARTS. 3o E 6o, § 8o, DA LEI N. 11.101/05. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA FALÊNCIA PARA EXAMINAR O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ... 2. O art. 3o da Lei n. 11.101/05 estabelece que o Juízo do local do principal estabelecimento do devedor é absolutamente competente para decretar a falência, homologar o plano de recuperação extrajudicial ou deferir a recuperação. 3. Em Guaxupé/MG não há estabelecimento da empresa contra a qual foi proposta a demanda de falência, nem de nenhuma outra integrante do Grupo Econômico Recuperando. Assim, fica evidenciada a incompetência absoluta do Juízo atuante naquela Comarca, o que afasta a possibilidade de aplicação da teoria do fato consumado. 4. Conforme se depreende dos autos, a empresa Alvorada do Bebedouro S/A - Açúcar e Álcool (ré na demanda falimentar) possui seu único estabelecimento em Guaranésia/MG, sendo esta a Comarca em que deveria ter sido proposta a ação de falência. ... (CC 116.743/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 17/12/2012) Em sendo a competência de natureza absoluta, o declínio é medida que se impõe. Nesse sentido, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para processar e julgar a presente demanda e DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do juízo de alguma Vara de Falência ou que couber por distribuição da comarca de ITAJAÍ/SC. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a sede da empresa é ponto central dos negócios, onde fica a chefia e onde efetivamente atua o empresário no comando de seus negócios, e onde estão concentradas as atividades mais importantes de comando empresarial. Aduz que a diretoria da empresa reside em Brasília, e que a empresa utiliza o mesmo endereço de seu diretor, na SQS 312, bloco J, apt. 203 – Brasília -DF, conforme endereço informado pela própria empresa em outras ações. Relata que o endereço informado na 4a Alteração Contratual é fictício, porque em diversas execuções, as diligências de citação retornam com a informação “desconhecido” ou “mudou-se”. Alega que se trata de endereço de fachada. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o processamento do pedido de falência no Juízo da Vara de Falência de Brasília. Solicitou a gratuidade de Justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, uma vez que a gratuidade de justiça requerida em Primeiro Grau de Jurisdição ainda segue em discussão, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, exclusivamente para efeito de dispensa do preparo recursal, nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de incorrer em supressão de instância, considerando que tal questão ainda não foi apreciada na origem. Considerando os documentos juntados pelo agravado, em especial sua declaração de imposto de renda (ID 64406977), e extrato bancário (ID 64406977), estes demonstram, em princípio, que o autor não possui renda suficiente para arcar com as custas processuais. Assim, por entender que o Agravante se enquadra na condição do art. 98, caput, do CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça, exclusivamente no que concerne às custas e despesas processuais relativas a este Agravo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, e passo à análise da tutela recursal pretendida. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. Dispõe o art. 3o da Lei 11.101/2005, que: Art. 3o. É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. E o art. 1.142 do Código Civil estipula que “Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”. Ou seja, o estabelecimento é o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos utilizados para o empresário exercer sua atividade econômica, como local de funcionamento, máquinas utilizadas, nome, etc. Quanto ao principal estabelecimento da empresa, leciona Marcelo Barbosa e Sacramone: Diante de uma multiplicidade de estabelecimentos, a Lei determinou que será competente para apreciar os pedidos exclusivamente o juízo do local do principal estabelecimento. O conceito do que seria considerado pela lei como principal, entretanto, não fora esclarecido. (...) A posição pelo estabelecimento economicamente mais importante deve prevalecer por atender melhor aos fins da lei de recuperação e falência. Com a concentração dos atos processuais no local onde a maior quantidade de contratações é realizada, os credores poderão demandar e fiscalizar a condução do processo sem se deslocarem do local onde habitualmente contratam. A arrecadação dos bens, por seu turno, seria mais fácil e rapidamente realizada pelo administrador judicial em eventual falência, o que permitiria a maximização do valor dos ativos. (...) Esse interesse público caracteriza a competência como absoluta e impede a sua prorrogação, o reconhecimento da conexão ou da continência. A modificação de competência, independentemente da vontade das partes, não pode ser admitida70. A proteção do interesse público motiva o juiz de ofício a fiscalizar a correta atribuição da competência e a remeter o processo, ainda que não haja provocação, ao foro do principal estabelecimento do devedor. [Grifou-se] (in Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, Disponível em: Minha Biblioteca, 4a edição, Grupo GEN, Ed. Saraiva 2023, ISBN 978-65-5362-772-7.) Depreende-se que o principal estabelecimento previsto na lei se refere a grupos econômicos, com diferentes ramos de atividades em vários locais, ou a empresas que possuem filiais, em que uma filial pode acabar se tornando o principal estabelecimento, diante do volume de negociações. Pois bem. Na Certidão Simplificada Digital (ID 64406977), a empresa agravada, COLUMBIA BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, possui um único estabelecimento, que é a sede na ROD BR 101, Km 122,4, no 9245, sala 14 – Cidade Nova – Itajaí- SC, conforme consta na sua Quarta Alteração Contratual (ID 19434904). Destaque-se que a empresa não possui filial em Brasília e apesar de o agravante alegar que é em Brasília que são realizadas as negociações, a questão não está comprovada, de plano. Em princípio, o domicílio do administrador não se confunde com o principal estabelecimento da empresa, ainda que este endereço tenha sido fornecido em outros processos judiciais. Assim, pelo menos, até que se produzam provas suficientes em sentido contrário, é prudente que a ação seja processada no Juízo Falimentar onde está a sede da empresa. Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE FALÊNCIA. COMPETÊNCIA DECLINADA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE GRUPO ECONÔMICO. LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. 1. É de taxatividade mitigada o rol do art. 1.015 do CPC, sendo cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. 2. A pendência de recurso de mesmo conteúdo em Tribunal de Justiça de outro Estado federativo não prejudica o processamento e julgamento do presente agravo, até porque, embora versem sobre idêntica matéria, os recursos foram interpostos contra decisões diversas. Eventual antagonismo entre as decisões proferidas pelos tribunais de justiça estaduais, que resulte em conflito de competência, é passível de ser dirimido pela instância especial. 3. O não atendimento do disposto no art. 1.018, caput e § 2o, do CPC, não obsta o processamento do agravo de instrumento quando oportunizado o contraditório e exercido o direito de defesa pela parte agravada, pois atendido o desiderato do dispositivo legal. Precedente do STJ. 4. O local do principal estabelecimento, em que concentradas as atividades mais importantes de comando empresarial, define o juízo competente para apreciar os pedidos de falência e de recuperação de empresa (art. 3o da Lei 11.101/05). 5. A competência do juízo falimentar é funcional e absoluta, razão pela qual se revela inadequada a aplicação da Teoria do Fato Consumado na hipótese em que se verificar que o juízo prevento, segundo a regra do art. 6°, § 8°, da Lei Falimentar, é absolutamente incompetente. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1381432, 07177561420208070000, Relator(a): HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)[Grifou-se] APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício de justiça gratuita é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos. 1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso do apelante. 1.2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. 2. Embora o juízo a quo tenha afirmado que é necessário o preenchimento de requisitos legais para a configuração de grupo econômico a legitimar a inclusão de variadas empresas no polo passivo do feito, o apelante apenas juntou aos autos decisão trabalhista que deferiu incidente para formação de grupo econômico pela desconsideração inversa da personalidade jurídica, não apresentando a fundamentação devida. 3. Os documentos juntados pelo autor, ora apelante, nada demonstraram acerca do volume de negócios das empresas, estando algumas delas localizadas em São Paulo, inviabilizando a determinação da competência, em descumprimento à determinação do juízo de primeira instância. 4. Não emendada a inicial a contento, embora facultada, mostra-se perfeita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial. Art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Nesse passo, possuindo a empresa agravada apenas um local de funcionamento, em princípio, este é o local competente para processar e julgar o processo de falência. No caso, a sede da empresa está localizada em Itajaí-SC, local onde deve ser processado o pedido de falência, por se tratar de competência absoluta, razão pela qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para a Comarca de Itajaí -SC. Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator